Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701666-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENI MAXIMO DE ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pela exequente em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou a intimação da exequente para se manifestar se pretende renunciar ao que supera a 10 (dez) salários-mínimos, no prazo de 15 dias (ID 201264685 dos autos de origem). Afirma a agravante, quanto à tutela de urgência pretendida, que é necessária a imediata suspensão da decisão recorrida, para impedir a imposição de prejuízo financeiro à parte credora e para evitar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos para a expedição de requisitórios, o que pode levar à expedição de precatório. Quanto ao direito, alega que não houve coisa julgada na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000; que tal decisão foi reformada pelo STF; que a referida lei foi declarada constitucional pelo STF, no RE 1414943 e no RE 1361600, e pelo STJ, no MS 71141; que a Primeira Turma do STF reconhece a distinção entre as leis redutoras do patamar de obrigações de pequeno valor e as normas ampliativas do teto para a expedição de RPV; que a 7a Turma Cível do TJDFT afirmou em sede de agravo de instrumento que a Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão que negou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020. Preparo em ID 61452101. É o relatório. Decido. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No presente caso, a agravante pretende a suspensão da decisão que revogou decisão anteriormente proferida no que se refere a renúncia do excedente a 20 (vinte) salários mínimos, e determinou a intimação da exequente para dizer se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos, no prazo de 15 dias. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que “são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor”. A referida Lei foi declarada inconstitucional por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFF proferida na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa, “tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal”. No entanto, apesar do entendimento anteriormente adotado por esta relatora, no sentido da necessidade de observância desta decisão, cumpre consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, “por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator”. Desta forma, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão do STF, que, ao julgar recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, entendo presente a fumaça do bom direito. O perigo na demora, por sua vez, é evidente, considerando que a decisão determinou que a exequente se manifestasse se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora